Tribunal: TJDFT
Processo: 0726658-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726658-53.2020.8.07.0000 Agravante LEE ANDERSON GOMES DE SANTANA Agravado DYARLEY RONY CALAZANS LIMA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lee Anderson Gomes de Santana contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 18113576, p. 1-2), nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de Dyarley Rony Calazans Lima (proc. n. 0703624-08.2018.8.07.0004), que: (a) fixou o prazo de 15 (quinze) dias, para o credor, ora agravante, indicar o meio eficaz para realização de eventual bloqueio em contas do executado em fintechs e informar o endereço físico ou digital para efetivação da diligência vindicada; (b) limitou a consulta a 3 (três) empresas digitais, à escolha do credor; (c) indeferiu o pedido de pesquisa cartorária sobre eventual casamento ou união estável do executado, com base no art. 790, IV, do CPC, bem como a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para verificação da existência de valores depositadas em conta vinculada do PIS e do FGTS de titularidade do executado Na decisão agravada, consignou a douta magistrada que as instituições fintechs atuam exclusivamente no meio digital e, em razão dessa circunstância, para viabilizar o bloqueio de ativos financeiros de titularidade do executado, seria necessário que o exequente, ora agravante, apontasse o meio eficaz com indicação de endereço físico ou digital para efetivação da diligência. Ainda, limitou a diligência em apenas três pessoas jurídicas à escolha dele. Destacou que o pleito para pesquisa de informação em cartórios sobre eventual casamento ou união estável do requerido não se mostra compatível com a norma posta no art. 790, IV, do CPC[1]. De igual modo, ressaltou que não merece acolhimento o pedido para expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para verificação de possíveis valores depositados em contas vinculadas de PIS ou do FGTS de titularidade do executado, porque tais verbas são impenhoráveis. Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão de efeito suspensivo, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz, em razões recursais (Id 18113570, p. 1-8), que empreendeu esforços por todos os meios convencionais com o fim de localização de bens do devedor para solver o seu crédito, sem êxito. Afirma que o sistema BACENJUD não alcança as instituições de fintechs, empresas virtuais intermediadoras de pagamento, sistema atualmente amplamente utilizado. Informa que apresentou ao juízo singular uma lista, contendo o nome de 17 (dezessete) empresas virtuais, mas o douto magistrado limitou a diligência em apenas 3 (três) daquelas indicadas à escolha dele. Defende que essa limitação imposta pela decisão combatida constitui óbice à satisfação do seu crédito e configura abuso de autoridade. Invoca a regra posta no art. 789 do CPC[2], enfatizando que o devedor responde com todos os seus bens para o adimplemento de suas obrigações. Esclarece que as mencionadas empresas são ligadas ao mercado financeiro, citando, como exemplo, Pagseguro, Paypal, entre outras tantas que funcionam como intermediadoras de pagamento de crédito. Ressalta serem reguladas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), embora não sejam consideradas instituições financeiras. Articula que a regra disposta no art. 831 do CPC[3] prevê que a penhora deverá incidir sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito principal e dos consectários legais. Pontua que, à luz do preceituado pelo art. 835 do mesmo diploma processual, a constrição de bens deverá alcançar os ativos financeiros com aplicação nas fintechs, em conformidade com a previsão da Resolução n. 4656 do BACEN. Verbera que o pleito de expedição de ofícios aos cartórios de notas do Distrito Federal para obtenção de informação sobre o estado civil do agravado é medida imperativa. Conclui requerendo o conhecimento e provimento deste agravo de instrumento, para reformar a decisão vergastada e determinar que sejam oficiadas às intermediadoras de pagamento, sem limitação da quantidade de empresas, bem como para determinar a expedição de ofícios aos cartórios, com o fim de obter informações sobre o cônjuge ou companheiro(a) do agravado, para viabilizar a constrição de bens comuns, com vista a solver o crédito excutido. O recurso não foi preparado, pois o recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de gratuidade de justiça formulado no recurso Nas razões recursais, o agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Observo, no entanto, haverem sido deferidas tais benesses pelo d. Juízo de origem na decisão catalogada no Id 18641037 nos autos do processo principal (proc. n. 0703624-08.2018.8.07.0004). Denoto falecer interesse ao recorrente quanto a esse pleito, nos termos do art. 17 do CPC[4], porque, em atenção ao trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, via processual própria para veicular a pretensão quanto à tutela jurisdicional, a necessidade do bem da vida perquirido e a utilidade da providência judicial vindicada, o requerimento está desprovido de necessidade e de utilidade, como demonstrado. Afinal, o agravante persegue benefício já concedido desde o início do processamento da demanda, e não revogado pelo juízo singular. NÃO CONHEÇO, portanto, do requerimento de concessão de gratuidade de justiça. 2. Do efeito suspensivo requerido O agravante, de forma genérica, formula pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[5]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em apreço, não merece acolhimento o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, uma vez que o recorrente não indicou os fundamentos legais e jurídicos em que lastreiam a sua pretensão. Efetivamente, ele o fez de forma descuidada, sem especificar a providência requestada e os fundamentos fático-probatórios em que se funda. A absoluta ausência de demonstração do direito alegado e da probabilidade de seu reconhecimento, bem como de suposto perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, inviabiliza o deferimento do efeito suspensivo genericamente requerido. Feitas essas considerações: a) NÃO CONHEÇO do requerimento de gratuidade de justiça formulado no recurso; b) ADMITO o processamento do agravo de instrumento com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único[6], c/c 1.019, I[7], ambos do CPC; c) INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[8]. Expeça-se mandado de intimação com aviso de recebimento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida [2] Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. [3] Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. [4] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [7] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [8] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;